Tribunal: TJBA
Processo: 8049363-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049363-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LECI DE MORAES COUTO Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE NECESSIDADE ECONÔMICA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, assegura a concessão de justiça gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo. 2. Nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência econômica realizada pela parte gera presunção relativa de veracidade, permitindo ao julgador considerar outros elementos constantes dos autos para decidir acerca da concessão do benefício. 3. No caso em análise, os documentos juntados pela agravante indicam que o custeio das despesas processuais comprometeria seu sustento e o de sua família. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reforça que, embora a presunção de veracidade da alegação de insuficiência seja relativa, a ausência de indícios de capacidade financeira da parte requerente justifica a concessão do benefício. 5. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8049363-28.2025.8.05.0000, figurando como Agravante LECI DE MORAES COUTO e agravado BANCO BMG S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA